Tribunal: TJDFT
Processo: 0741622-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741622-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LEONARDO DE ALMEIDA CARNEIRO ENGE DESPACHO Intime-se o recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 14:58:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora